Tribunal: TJDFT
Processo: 0728493-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728493-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDA ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME, VALKIRIA MARIA PINTO BRAGA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alfreda Alimentos e Serviços EIRELI – ME e Valkiria Maria Pinto Braga em face da r. decisão (ID 28762853, pág. 27) que, nos autos da Execução movida por Banco do Brasil, determinou a expedição de mandado de penhora de 15% (quinze por cento) do faturamento diário da empresa executada. Após o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal (ID 28785579), os Agravantes, por meio da petição de ID 28841653, requereram a desistência do presente recurso. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator